Tribunal: CARF
Processo: 15504.016642/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.016642/2008-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.262 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
MINAS GERAIS GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 16/12/1998 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA
Inocorrência em razão de decisão judicial que proibia o lançamento.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ENTE PÚBLICO. CARGO EM
COMISSÃO. REGIME POSTERIOR A EMENDA CONSTITUCIONAL 20.
VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
No regime posterior a Emenda Constitucional 20, estão os servidores
comissionados enquadrados como segurados obrigatórios do Regime Geral de
Previdência Social

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas e afastar a decadência. No
mérito, por maioria de votos, acordam em negar provimento ao recurso. Vencidos os
conselheiros Wesley Rocha e Letícia Lacerda de Castro que deram provimento parcial ao recurso
para excluir da base de cálculo do lançamento a remuneração dos agentes políticos. Manifestou
interesse de fazer declaração de voto o Conselheiro Wesley Rocha. Entretanto, findo o prazo
regimental, o Conselheiro não apresentou declaração de voto, que deve ser tida como não
formulada, nos termos do § 7o, do art. 63, do anexo II, Portaria MF no 343/2015 (RICARF).
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.016642/2008-92
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.262 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.016642/2008-92

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 157-170) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) Há nulidade da intimação no 1719/2009, pois foi encaminhada ao Gabinete
Militar do Governador de Minas Gerais, que não detém a competência
para representação judicial e extra judicial do ente federado. O órgão
competente, de acordo com o art. 128 da Constituição Mineira e com a
própria decisão recorrida, é a Advocacia Geral do Estado. Assim, para fins
de contagem do prazo recursal, deve-se ter como termo inicial a data em
que a Advocacia Geral do Estado tomou ciência desta intimação, ou seja,
01/10/2009;
b) Tendo em vista que o crédito foi constituído em 17/09/2008, os débitos
referentes ao período de 16/12/1998 a 31/12/2002 já foram alcançados
pela decadência. É certo que deverá se aplicar a regra do art. 173, I, do
CTN. Contudo, não se verifica hipótese de suspensão do prazo decadencial
em decorrência de concessão de medida liminar no Mandado de Segurança
no
1999.38.00.017.818-2,
cassada
em
27/02/2007,
como
é
do
entendimento do E. STJ (REsp no 216.298/SP). Apenas com a exclusão do
período mencionado é que será respeitada a Súmula Vinculante no 8 do
STF;
c) O Gabinete Militar do Governador também não poderia ratificar ou
retificar os dados das folhas de pagamento de seus servidores não efetivos
– obrigação esta que lhe foi imposta por meio de TIAF sem o devido
respaldo legal, dado que os dispositivos citados pela fiscalização não
trazem a autorização para tal exigência, o que também configura afronta à
garantia de defesa. O CD-rom do qual constam os citados dados não foi
produzido com o processo de certificação do ICP-Brasil, de forma que as
declarações nele contidas não possuem declaração de veracidade em
relação aos signatários (art. 10 da MP no 2.200-2/2001 c/c art. 2o da EC no
32/2001); Ainda, o Gabinete Militar do Governador não é signatário deste
CD-rom, fornecido supostamente pela Secretaria de Planejamento e
Gestão — SEPLAG. Não tendo o citado gabinete a competência para
ratificar os dados do CD-rom, este último não pode ser tido como válido
nos termos do §2o do art. 10 da MP no 2.200-2/2001;
d) À época dos fatos geradores, os servidores não efetivos estavam
vinculados ao regime próprio da previdência dos servidores do Estado, de
forma que a Receita Federal do Brasil não detinha competência para
constituir o crédito referente às contribuições previdenciárias. Não cabe o
argumento de o mencionado regime não se aplicaria aos servidores
detentores de função por não serem titulares de cargo efetivo posto que,
após a EC no 49/2001, passaram a ter os mesmos direitos inerentes ao
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.262 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.016642/2008-92

exercício de cargo efetivo. Até a EC no 20/98 não há que se falar em
contribuição de servidores públicos estaduais de qualquer categoria
vinculados ao Estado de Minas Gerais, para custeio de aposentadoria, à
mingua de norma a esse respeito;
e) Ainda que por absurdo se entenda ser devida qualquer contribuição do
Estado à Receita Federal do Brasil em relação a estes servidores, tal débito
seria passível de compensação, nos moldes da Lei no 9.796/99, o que
geraria a improcedência do presente lançamento;
f) Nos termos do art. 149, §1o, da CF, o Estado de Minas Gerais tem a
competência para instituir contribuições destinadas ao custeio de seus
servidores. Ainda, de acordo com o art. 195, §1o, do mesmo diploma, os
recursos assim arrecadados farão parte do orçamento desse Estado, não
cabendo à União; e
g) A Lei no 8.212/91, em seus arts. 12 a 15, não elenca como sujeitos
passivos das contribuições por ela instituídas os servidores públicos
ocupantes exclusivamente de cargos comissionados dos Estados, nem os
detentores de função pública ou designados. A decisão recorrida conclui
que o Regulamento da Previdência Social — Decreto 3.048/99 — impõe a
vinculação dos servidores ocupantes de cargo em comissão, temporário ou
emprego público ao RPPS. Entretanto, cabe à lei, fonte primária do direito
tal previsão e não a um Decreto, que deve existir para dar-lhe fiel
cumprimento, nos termos constitucionais. Portanto, conclui-se que o
tributo — contribuição previdenciária relativamente à parte patronal dos
servidores públicos "não-efetivos dos Estados membros — não foi
instituído pela União, falecendo à mesma capacidade para cobrá-lo do
Estado de Minas Gerais.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Ex positis, o Estado requer, em preliminar, a nulidade da intimação n.o 1719/2009,
tendo como termo inicial para fluência do prazo recursal, a data de 01/10/2009, posto
ser a data em que a AGE tornou ciência da decisão, ora recorrida. No mérito, requer seja
admitido e julgado procedente o presente recurso a fim de reformar a decisão recorrida,
para anular o lançamento efetuado e reconhecer a inexistência do débito nele
representado, tudo por ser de DIREITO e de JUSTIÇA!
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração– AI/DEBCAD no 37.025.641-
7 (fls. 2-125) que constitui crédito tributário de Contribuições Previdenciárias, em face do Estado
de Minas Gerais – Gabinete Militar do Governador (CNPJ no 18.715.565/0001-10), referente a
fatos geradores ocorridos no período de 12/1998 a 12/2006. A autuação alcançou o montante de
R$ 6.091.903,19 (seis milhões noventa e um mil novecentos e três reais e dezenove centavos). A
notificação ocorreu em 26/07/2008 para o Gabinete Militar do Governador de Minas Gerais e
também para a Advocacia Geral do Estado (fls. 126 e 127).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 121-125):
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.262 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.016642/2008-92

2. O presente débito foi apurado com prova produzida pelos dados da folha de
pagamento de servidores não efetivos constantes em arquivos fornecidos pela SEPLAG
— Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão — em atendimento à solicitação feita
em Diligência Fiscal conforme Mandado de Procedimento Fiscal N°09405720, de
31/05/2007.
3. Os dados foram disponibilizados através de arquivos digitais em CD(s) rom (mídia
ótica de processamento — arquivos formato "txt"), que tiveram o seu conteúdo
autenticado pelo SVA (Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais), com
o respectivo recibo (relatório de acompanhamento) em anexo - o código de identificação
do CD para o período de 12/1998 a 12/2002 é bd4a78df-69e19449-946a6c6f-079d6b85,
e para o CD com o período de 01/2003 a 12/2006 é 07bf82fb-2c6d4f9b-3bf6628e-
788fd89b.
4. O citado CD-rom com os dados ( folha de pagamento de servidores não efetivos) foi
apresentado ao Gabinete Militar do Governador-MG, com solicitação de
esclarecimentos (ratificação/retificação dos dados apresentados).
4.1.0 Gabinete Militar do Governador-MG é quem tem os dados originais e alimenta a
folha de pagamento (Sistema de Administração de Pessoal — SISAP).
4.2. A referida solicitação de ratificação/retificação para os dados (folha de pagamento
de servidores não efetivos) abrangidos pelo período de 12/1998 a 12/2002(inclusive 13°
salários) foi formalizada através do Termo de Início de Ação Fiscal — TIAF datado de
20/11/2007 (Mandado de Procedimento Fiscal — MPF n° 09430263). O Gabinete
Militar respondeu via Ofício No. 1.111/07- DRI-I/GMG, ratificando os dados de folha d
pagamento de servidores não efetivos.
4.3. O Termo de Início de Ação Fiscal — TIAF datado de 25/02/2008 (Mandado de
Procedimento Fiscal — MPF n° 06.1.01.00-2008-00038-7, em continuidade ao MPF n°
09430263/2007), solicitou a ratificação/retificação dos dados para o período de 01/2003
a 12/2006, inclusive 13° salários. O Gabinete Militar do Governador-MG respondeu via
Ofício n°. 139/08 — DRH/GMG, ratificando os dados ( "divergência" apontada para
quatro servidores se restringe a verbas não integrantes da base de cálculo
previdenciária).
5. Com base nos dados apresentados montamos uma "folha de pagamento" que nos
permitiu apurar, a partir da tabela de verbas, a base de cálculo da contribuição
previdenciária, no período de,16/12/1998 a 31/12/2006, inclusive as parcelas pagas a
título de 13° salário nos anos de 1999 a 2006.
6. Foram excluídos deste levantamento os casos que envolviam situações específicas
onde o servidor, apesar de constar como não efetivo nos arquivos fornecidos,
encontrava-se em situação que o excluía do RGPS — Regime Geral de Previdência
Social.
7. Foi solicitada ao Gabinete Militar do Governador-MG, através de TIAD — Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos datado de 23/04/2008 , a apresentação da
GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social ) contemplando as informações relativas aos
servidores não efetivos que são objeto deste Auto de Infração. O Gabinete Militar
respondeu via Ofício n° 213/08-DRH/GMG, datado de 07 de Maio de 2008, que o
procedimento de "encaminhar a GFIP relativa aos servidores não efetivos" passou a
ocorrer apenas a partir de Janeiro de 2008, o que caracteriza descumprimento de
obrigação acessória perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil.
[...]
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.262 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.016642/2008-92

10.No período em questão — 12/1998 a 12/2006 — o Gabinete Militar do
Governador/MG não declarou em GFIP os servidores não efetivos objeto deste
levantamento, e não recolheu a contribuição previdenciária devida em razão da
vinculação destes servidores ao RGPS. Ressaltamos, ainda, que o Gabinete Militar não
incorreu em apropriação indébita em nenhum dos levantamentos aqui apurados.
[...]
11.1. Destacamos o disposto no art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada
pela EMENDA CONSTITUCIONAL N° 20 (D.O.U. - 16.12.1998): é assegurado
Regime Próprio de Previdência apenas aos servidores ocupantes de cargo de provimento
efetivo, todas as demais situações encontram-se vinculadas ao Regime Geral de
Previdência Social.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Termo de início da ação
fiscal e demais intimações ao contribuinte (fls. 98, 99, 107, 108, 114, 116-118); ii) Recibo de
entrega de arquivos digitais (fls. 100, 101, 106, 109, 110, 119 e 120); iii) Respostas do
contribuinte (fls. 102-105, 111-113, 115).
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 131-138) alegando que:
a) Foram atingidos pela decadência os créditos referentes a fatos geradores
anteriores a 2004, uma vez que se aplica o prazo decadencial de 5 anos –
que não se interrompe ou suspende. Se houver ordem judicial, impõe-se
ainda assim a realização do lançamento, obstando-se, apenas, os
posteriores atos que visem a satisfação do crédito;
b) O lançamento foi baseado em relatórios eletrônicos supostamente
produzidos por órgão do Estado de Minas Gerais cuja veracidade das
informações não foi admitida pelo ora autuado, e não poderia ser pelo
Gabinete Militar do Governador, órgão que não teria competência legal
para este reconhecimento. Sendo que tais dados não retratam os
pagamentos efetivamente realizados e, assim, não restam comprovados os
fatos geradores, tem-se a invalidade do lançamento em questão;
c) Antes da EC no 20/1998, os ocupantes de cargos comissionados estavam
vinculados ao regime próprio da previdência dos Estados (art. 40, § 2o, da
CF). Após a Emenda, houve o seu afastamento do referido regime (art. 40,
§ 13, da CF). Entretanto, não existe norma legal prevendo a condição de
segurado obrigatório para o servidor público ocupante do carro em
comissão, mesmo diante do art. 12, I, “g”, da Lei no 8.212/91 – Pois a
redação desse dispositivo é anterior à EC no 20/98, sendo reconhecido pelo
STF que, na ausência de Lei regulamentadora da aposentadoria dos
ocupantes de cargo de provimento em comissão, seriam aplicadas as
normas estabelecidas para os servidores públicos em geral. Após a EC no
20/98 foi determinada a vinculação dos referidos servidores ao regime
geral da previdência. Porém, não foi editada a necessária Lei Ordinária,
não se podendo aproveitar a anterior Lei n° 8.212/1991, que, nesse
aspecto, contrariava a Constituição Federal em sua redação original.
Posterior alteração da CF não poderia ratificar a legislação anterior que a
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.262 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.016642/2008-92

contrariava. Descabe portanto, a incidência da contribuição do art. 22, I, da
Lei no 8.212/91 em relação aos ocupantes de cargos comissionados;
d) O mesmo raciocínio acima se aplica aqueles que meramente exerciam
funções públicas, também chamados de servidores designados ou
temporários;
e) O art. 40, § 13, da CF, não define os servidores de cargo em comissão ou
os servidores temporários como segurados obrigatórios, apenas determina
que a eles se aplique o regime geral da previdência. É necessária a norma
legal regulamentadora, o que não existe até o momento;
f) Considerando que os servidores de cargos comissionados e os servidores
temporários não se tratam de empregados e nem de trabalhadores avulsos
– pois não se amoldam às prescrições do art. 12, I ou VI, da Lei no
8.212/91 – , descabe a incidência da contribuição referida pelo art. 22, I e
II, do mesmo diploma.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos: “Por todas estas razões, pede
que seja acolhida esta impugnação, desfazendo-se o lançamento tributário”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG
(DRJ), por meio do Acórdão no 02-22.972, de 14 de julho de 2009 (fls. 144-152), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 16/12/1998 a 31/12/2006
SERVIDORES PÚBLICOS. FILIAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA.
Até a Emenda Constitucional n°20, de 16/12/1998, o SERVIDOR civil da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, qualquer que fosse o regime de
trabalho, estaria excluído do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) quando
sujeito a sistema próprio de previdência social. A partir da citada Emenda
Constitucional n° 20, os servidores públicos não ocupantes de cargos efetivos estão,
compulsória e automaticamente, filiados ao Regime Geral de Previdência Social.
O direito da fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição
previdenciária extingue-se com o decurso do prazo decadencial previsto no CTN, não se
computando na contagem desse prazo os intervalos em que a referida fazenda estiver
impedida de o constituir.
Lançamento Procedente
Após o protocolo do recurso voluntário, foi apresentada manifestação do
contribuinte em 03/09/2010 (fls. 177-179), pela qual afirma que:
a) Reiteram-se os argumentos referentes à decadência e à exclusão do
lançamento da remuneração de servidores vinculados ao regime próprio da
previdência do Estado de Minas Gerais;
b) Indica o presente débito para consolidação do parcelamento de que
trata a Lei Federal no 11.941/2009, sob o qual ainda deverão incidir os
percentuais de redução constantes do art. 20 da Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 6, de 22 de julho de 2009;
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.262 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.016642/2008-92

c) Considerando que os débitos ora indicados retratam rigorosamente os
termos do acordo celebrado em 08/07/2010, entre o Estado de Minas
Gerais,. a União e o INSS, devidamente homologado pelo; Superior
Tribunal de Justiça, após parecer favorável do Ministério Público Federal,
cujas cópias seguem em anexo, e estão de acordo com as normas
previdenciárias em vigor, o Estado requer seja consolidado o parcelamento
a que aderiu o Gabinete Militar do Governador, com base em tais débitos,
seja expedida Certidão Positiva de Débito, com Efeito de Negativa —
CPD-EN – em nome deste Órgão, bem como não haja qualquer restrição
no tocante a sua inclusão no CADIN e/ou CAUC.
Tal manifestação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Ofício
n.°1218/2010 — AJ/GMG de 09/08/2010, do Gabinete Militar (fls. 180 e 181); ii) Consulta de
Regularidade das Contribuições Previdenciárias (fls. 182-188); iii) Cópia do Acordo entre o
Estado, a União e o INSS (fls. 189-195); iv) Cópia do Parecer no WOB 2010.7173-4504, do
Ministério Público Federal, acerca do acordo (fls. 196-201); v) Cópia de decisão nos autos do
Resp. 1.135.162/MG, que homologou o Acordo; (fls. 202-205); vi) Cópia da Resolução AGE no
112, de 12 de abril de 2004, publicada no DJMG de 14.04.2004, e do MEMO Circular 012/2004
SPDC, de 09 de setembro de 2004, que conferem aos Procuradores abaixo assinados poderes
para representar o Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 128, §2°, da Constituição do
Estado de Minas Gerais de 1989 e arts. 3° e 21, da Lei Complementar Estadual n° 35/1994 (fls.
206 e 207).
Sobreveio nova manifestação em 22/09/2010 (fls. 208-210), pela qual reitera as
afirmações das fls. 177-179 e apresenta os documentos mencionados acima novamente (fls. 229).
O mesmo se repete às fls. 230-251.
Em 30/08/2013, reafirmou a contribuinte estar recolhendo as contribuições
parceladas nos exatos termos do acordo firmado (fl. 252), apresentando planilhas para
comprovar sua alegação (fls. 253-259), além dos seguintes anexos: i) Pedido de desistência de
parcelamentos anteriores (fl. 260); ii) Pedido de parcelamento de que trata a Lei no 12.810/2013
e iii) Discriminação de débitos a parcelar segundo a Lei no 12.810/2013 (fls. 262-319, sendo que
consta o débito do presente AI à fl. 282).
Posteriormente, foi informada decisão do ente federativo de migrar do
parcelamento de que tratava a Lei no 12.810/2013 para aquele da Medida Provisória no 778/2017,
mantendo-se em vigor o disposto no acordo celebrado no STJ (fl. 330), o que veio acompanhado
dos seguintes documentos: i) Pedido de parcelamento (fl. 331); ii) Discriminação de débitos a
parcelar (fls. 332-338, sendo que consta o débito do presente AI à fl. 335); iii) Atualização –
discriminação de débitos incluídos no parcelamento da Lei no 13.485 (fls. 339 -348, sendo que
consta o débito do presente AI à fl. 343); iv) Demonstrativo de cálculo – desprocporcionalidade
(parcela x % RCL) – Nota CODAC no 0008/2017 (fl. 349); v) Relatório resumida da execução
orçamentária – Demonstrativo da receita corrente líquida (fl. 350).
Foi proferido Despacho por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (fl.
353), nos seguintes termos:
Trata-se de solicitação de desistência de recurso consoante petição constante dos autos,
apresentada pela ora interessada, ao amparo do disposto no § 1o do art. 78 do Anexo II
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.262 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.016642/2008-92

ao Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Conforme o disposto no § 3o do art.78, Anexo II ao RICARF, no caso de desistência do
recurso, fica configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto
pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao
recorrente.
Dessa forma, em razão da petição constante dos autos e à luz do disposto nos §§ 4o e 5o,
art. 78, Anexo II ao RICARF, o processo deve retornar à unidade da administração
tributária da origem para prosseguir na exigência do crédito tributário objeto de
desistência, tornando-se insubsistentes todas as decisões que forem favoráveis ao sujeito
passivo; e, se for o caso, apartar os autos com retorno do processo ao CARF, para
apreciação da matéria não contemplada pela desistência.
Às fls. 354-408 dão conta do desmembramento do presente processo, nos termos
do Despacho de fls. 409 e 410:
1. O lançamento refere-se a contribuições devidas à Seguridade Social, parte da
empresa, inclusive a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência da incapacidade laborativa, decorrente dos riscos ambientais do
trabalho incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas aos segurados não
efetivos, vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, no período de 12/1998 a
13/2006.
2. Em 03/09/2010, em virtude do acordo judicial celebrado pela União e pelo Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS, de um lado e o Estado de Minas Gerais, de outro,
nos autos do Recurso Especial no 1.135.162/MG, o Estado solicitou a inclusão de parte
do AI 37.025.641-7 no parcelamento da Lei 11.941/09.
3. Em 2013, de acordo com o processo no 15504.728.795/2013-43, o Estado optou por
transferir os débitos parcelados pela Lei 11.941/09 para o parcelamento da Lei
12.810/13, desde que mantidos os termos do acordo. Assim esse auto foi incluído nesse
parcelamento, conforme fls. 3 e 31 do Pedido de Parcelamento, fls. 252/329.
4. Posteriormente, em 31 de julho de 2017, conforme Of.SEF.GAB.SEC. No 482/2017,
processo 15504.726810/2017-42, o Estado de MG migrou para o parcelamento da Lei
no 13.485/2017, desde que mantidos os termos acordados no já mencionado acordo. O
AIOP 37.025.641-7 consta das fls. 4 e 12 do Discriminativo de Débitos a Parcelar
anexo, fls. 322/350.
5. Conforme requerimentos de fls. 208/229 e planilhas de retificação fls. 351 foi
informado para parcelamento o total de R$ 1.443.314,84, referente ao período de
01/2003 a 13/2006, considerado não decaído pelo Estado, deduzido o valor de R$
133.311,52, relativo a servidores do Regime Próprio de Previdência.
6. Atendendo à sua solicitação, efetuamos o desmembramento do crédito tributário
originário, transferindo os valores lançados nas competências parceladas – 01/2003 a
13/2006 para o processo 10134.721496/2019-13, Debcad no. 37.540.820-7 no total de
R$ 1.443.314,87.
7. Permanecem no processo 15504.016642/2008-92, Debcad no 37.025.641-7 os valores
lançados referente ao período 12/1998 a 13/2002 e as diferenças relativas a servidores
do regime próprio do período de 01/2003 a 13/2006, no total de R$ 1.841.319,14 que
não foram objeto de parcelamento e retornarão ao Conselho Administrativo de Recurso
Fiscais - Carf para julgamento do recurso voluntário.
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.262 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.016642/2008-92

Com isso, o processo foi encaminhado ao CARF para o julgamento do recurso
voluntário em relação aos débitos remanescentes sob o AI/DEBCAD no 37.025.641-7.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 24 de setembro de 2009 (fl. 156), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 15 de outubro de 2009 (fl. 157-170). A contagem do
prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O
recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente.
Deixo de conhecer dos seguintes argumentos: i) Referentes à não utilização do
processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil na produção do CD-ROM com os dados
da folha de pagamento; ii) O Gabinete Militar do Governador de Minas Gerais não é signatário
dos dados constantes do CD-ROM; iii) Há possibilidade de compensação dos débitos conforme a
Lei no 9.796/99; iv) Os recursos arrecadados pelo Estado de Minas Gerais no exercício de sua
competência para instituir contribuições destinadas ao custeio da previdência de seus servidores
deve se vincular aos seu próprio orçamento, não cabendo à União. Isso porque, não tendo sido
abordados no âmbito da impugnação administrativa, tratam-se de matérias preclusas.
Mérito
1
Nulidade da intimação no 1719/2009.
Entende a recorrente que o prazo para a apresentação do recurso voluntário deve
ter como termo inicial a data de 01/10/2009, já que a intimação da decisão recorrida foi
encaminhada para o Gabinete Militar do Governador de Minas Gerais, que não teria competência
para tanto. Assim, o prazo deveria começar apenas no dia em que a Advocacia Geral do Estado
tomou ciência da decisão.
Verifica-se que mesmo se considerada a data da intimação em 24/09/2009, o
recurso voluntário ainda é tempestivo, já que foi interposto na data de 15/10/2009. Portanto, sem
qualquer prejuízo à defesa.
2
Da decadência.
Sustenta a recorrente que os débitos referentes ao período de 16/12/1998 a
31/12/2002 já foram alcançados pela decadência. Isso porque não se verifica hipótese de
suspensão do prazo decadencial em decorrência de concessão de medida liminar no Mandado de
Segurança no 1999.38.00.017.818-2, cassada em 27/02/2007.
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.262 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.016642/2008-92

Sobre esse ponto, assim se manifestou a DRJ:
[...] em 11/05/99, o Estado de Minas Gerais impetrou o mandado de segurança n.
1999.38.00.017.818-2, sendo-lhe concedida liminar em 12/05/99. onde o juiz
determinou que o impetrado (INSS - à época competente para arrecadar as contribuições
previdenciárias) "se abstenha da constituição do crédito tributário ou a cobrança daquele
já constituído [...] referente aos servidores não titulares de cargo efetivo, [...] bem corno
se abstenha de praticar qualquer ato de constrição fiscal". Esta liminar foi confirmada
por sentença, datada de 16/11/99, onde se manteve a mesma determinação. A decisão
foi cassada pelo Tribunal Regional Federal da primeira região em 27/02/2007.
Consta de Dicionário jurídico (DINIZ, Maria Helena. Dicionário jurídico. São Paulo:
Saraiva, 1998) o verbete Decadência: "Extinção do direito pela inação de seu titular que
deixa escoar o prazo [...] fixado para seu exercício.
Conceituação semelhante consta de inúmeras fontes doutrinárias onde sempre está
presente a inação do titular.
Ora, havendo um impedimento jurídico para o exercício do direito, não há que se falar
em inação propriamente dita, logo, em tal caso não se extingue o direito.
No presente caso, a fazenda pública não "deixou escoar o prazo", o que aconteceu foi
que por determinação judicial ficou obstada de efetuar os lançamentos, apesar da
atividade vinculada.
Assim, o prazo decadencial pode suspender-se, tendo em vista a analogia e os princípios
gerais do direito público. Pode-se concluir então que o direito da fazenda pública
constituir o crédito tributário da contribuição previdenciária extingue-se com o decurso
do prazo decadencial previsto no CTN, não se computando na contagem desse prazo os
intervalos em que a referida fazenda estiver impedida de o constituir.
Logo, para os fatos geradores de 12/98 (competência mais antiga lançada no presente
auto de infração, cujo vencimento da obrigação ocorreu em 02/01/99), o prazo
decadencial começaria a fluir em 01/01/2000, contudo, tal crédito não pode ser
constituído por determinação judicial, não começando a fluir o prazo decadencial.
Assim, tal constituição apenas poderia acontecer depois de 27/02/2007, quando a
sentença foi cassada pelo TRF.
Logo, o prazo decadencial começaria a fluir em 01/01/2008, nos termos do CTN. art.
173, I. Diante do exposto, os créditos apurados no presente auto de infração não foram
atingidos pela decadência.
Note-se que o acolhimento da liminar por decisão do Tribunal Regional Federal
da 1a Região obstou o exercício do direito de constituir o crédito tributário.
Assim, não acolho a pretensão recursal nesse ponto.
3
Da possibilidade de ratificação dos dados das folhas de pagamento pelo Gabinete
Militar do Governador de Minas Gerais.
Entende a recorrente que os dados de folhas de pagamento que fundamentaram o
lançamento foram indevidamente ratificados pelo Gabinete Militar do Governador de Minas
Gerais, uma vez que este órgão não tinha competência ou autorização legal para tanto. Sobre
esse aspecto, entendeu a decisão recorrida que:
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.262 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.016642/2008-92

Conforme descrito no Relatório Fiscal, o presente débito foi apurado com base em
dados da folha de pagamento de servidores não efetivos constantes em arquivos
fornecidos pela SEPLAG-Secrctaria de Estado de Planejamento c Gestão - cm
atendimento à solicitação feita em Diligência Fiscal conforme Mandado dc
Procedimento Fiscal n. 09405720, de 31/05/2007.
Os dados foram disponibilizados através de arquivos digitais em CD rom, que tiveram o
seu conteúdo autenticado pelo Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos
Digitais-SVA , sendo o referido CD apresentado ao Gabinete Militar do Governador-
MG, com solicitação de esclarecimentos, ou seja, ratificação/retificação dos dados
apresentados.
O Gabinete Militar do Governador-MG através do Ofício de fls. 102, ratificou os dados
constantes do CD , divergindo apenas para quatro servidores, mas em relação a verbas
não integrantes da base de cálculo previdenciária..
Desta forma, resta comprovado que,o lançamento se baseou em dados constantes das
folhas de pagamento do próprio Gabinete Militar ,que é quem detém os dados originais
dos seus servidores e alimenta a folha de pagamento através do Sistema de
Administração Pessoal - SISAP.
A situação é simples: o Gabinete Militar do Governador-MG forneceu ao SEPLAG os
dados de suas folhas de pagamento; a SEPLAG, sob diligência fiscal, disponibilizou tais
dados à RFB, que os submeteu à confirmação pelo próprio Gabinete, que os ratificou.
Assim, infrutíferas as alegações sobre a prova e competência para ratificar os dados.
Entende-se que as razões expostas pela DRJ são suficientes para afastas os
argumentos apresentados pela contribuinte, razão pela qual adoto tais razões de decidir.
4
Da vinculação dos servidores ocupantes de cargos comissionados e servidores
temporários ao regime próprio da previdência.
Entende a recorrente que os seus servidores não efetivos estariam albergados pelo
regime próprio da previdência dos servidores do Estado de Minas Gerais, de forma que não
caberia a exigência das exações do presente lançamento. Contudo, não assiste razão aos seus
argumentos.
Foi acertado o posicionamento da DRJ no sentido de que, após as alterações da
EC no 20/1998, os servidores públicos não efetivos passaram a ser vinculados ao Regime Geral
da Previdência Social. Entende-se que foi estabelecido novo regime jurídico determinando que
ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação
e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime
geral de previdência social. Trata-se de aplicação compulsório do § 13 do art. 40 da
Constituição.
Nesse sentido, cita-se a jurisprudência recente do CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/1998
NULIDADE.
CÓPIA
DOS
AUTOS.
HIPÓTESE
DE
NULIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
Não há que se falar em nulidade quando a defesa não demonstra efetivo prejuízo ao
exercício do seu direito de contraditar a fiscalização, a despeito de ter alegado
dificuldades para obtenção de cópia dos autos, porém atestando que as obteve durante o
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.262 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.016642/2008-92

curso do prazo recursal. Inexistindo demonstração de preterição do direito de defesa,
especialmente quando o contribuinte exerce a prerrogativa de se contrapor a acusação
fiscal, inclusive protocolando seu recurso antes do prazo final, restando evidenciado no
caderno processual que o sujeito passivo já conhecia a íntegra da lide, não se configura
qualquer nulidade.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o lançamento sido efetivado no quinquídio legal não ocorre a decadência.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 31/12/1998
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ENTE PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO.
REGIME POSTERIOR A EMENDA CONSTITUCIONAL 20. VINCULAÇÃO
OBRIGATÓRIA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
No regime posterior a Emenda Constitucional 20, estão os servidores comissionados
enquadrados como segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social.
(Acórdão no 2202-005.240, de 04 de junho de 2019)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/11/2004
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. CRITÉRIO DO JULGADOR.
A critério da autoridade julgadora os pedidos de realização de diligências
consideradas prescindíveis ou impraticáveis poderão ser indeferidas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/11/2004
NFLD. RELATÓRIO FISCAL. NÃO DISCRIMINAÇÃO DOS FATOS
GERADORES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não incorre em cerceamento do direito de defesa o lançamento tributário cujo Relatório
Fiscal deixar arrolar, de forma discriminada, os fatos geradores lançados, nas
hipóteses em que estes forem apurados, diretamente, a partir do exame das informações
prestadas pelo sujeito passivo, ou por este declaradas em documentos elaborados pela
própria empresa, confeccionados sob sua orientação, comando, domínio e
responsabilidade, uma vez que são do seu inteiro conhecimento.
SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. VINCULAÇÃO COMPULSÓRIA AO
RGPS NA QUALIDADE DE SEGURADO EMPREGADO.
A Emenda Constitucional no 20/98 fez inserir na estrutura do art. 40 da CF/88 o
parágrafo 13, o qual impôs ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo
temporário ou de emprego público, sua filiação compulsória ao regime geral de
previdência social, na qualidade de segurado empregado.
SERVIDOR PÚBLICO. VINCULAÇÃO CONCOMITANTE A RPPS E AO RGPS.
POSSIBILIDADE. ART. 13, §1o DA LEI No 8.212/91.
O servidor civil ocupante de cargo efetivo na União, nos Estados, no Distrito Federal
ou nos Municípios, nesses órgãos amparado por regime próprio de previdência
social, que venha a exercer, concomitantemente, uma ou mais atividades
abrangidas pelo Regime Geral de Previdência Social, tornar-se-á segurado
obrigatório do RGPS em relação a essas atividades, ficando o segurado e os
respectivos empregadores sujeitos às obrigações tributárias assentadas na Lei de
Custeio da Seguridade Social.
(Acórdão no 2301-002.243, de 04 de abril de 2018).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/06/2013
NULIDADE.
VIOLAÇÃO
DE
AMPLA
DEFESA
E
CONTRADITÓRIO.
INOCORRÊNCIA.
Os fatos ocorridos, com todas as circunstâncias descritas, acompanhados de
documentação comprobatória, demonstrativos de cálculo e dos respectivos fundamentos
legais do débito, discriminados de forma sistematizada no Relatório Fiscal e demais
anexos, propiciando ao contribuinte informações e esclarecimentos acerca da infração
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.262 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.016642/2008-92

cometida, consubstanciam-se em pressupostos suficientes para a exigência fiscal e,
consequentemente, não ocorre violação da ampla defesa e do contraditório.
Nos termos do Decerto 7.235, somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa.
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições sociais previdenciárias,
havendo recolhimentos parciais passíveis de homologação, é de cinco anos contados a
partir do fato gerador, nos termos do Código Tributário Nacional. Não havendo
pagamento prévio a ser homologado, segue a regra geral de cinco anos a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado. Não há que se falar em decadência de lançamentos, cujo período não foi
alcançado pelo prazo quinquenal.
SERVIDORES
PÚBLICOS
NÃO
EFETIVOS.
CARGO
EM
COMISSÃO.
VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Os servidores públicos ocupantes de cargos comissionados de recrutamento amplo, de
livre nomeação e exoneração, e de cargos temporários, não ocupantes de cargos
efetivos, devem contribuir para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS, na
qualidade de segurados obrigatórios.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
SEGURADO. DESCONTO. OBRIGATORIEDADE.
O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume
feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar
omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela
importância que deixou de recolher.
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
O requerimento de diligência que tem como objetivo suprir a omissão do contribuinte
na obtenção de provas que a ele competia produzir deve ser indeferido.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE EFETUAR O DESCONTO DAS
CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS.
Constitui infração deixar a empresa de efetuar o desconto das contribuições dos
segurados que lhe prestaram serviços e repassá-las à Seguridade Social.
(Acórdão no 2301-006.320, de 07 de agosto de 2019).
Sendo assim, não há que se falar em vinculação dos ocupantes de cargos
comissionados e servidores temporários do Estado de Minas Gerais ao seu regime próprio de
previdência no período analisado.
Conclusão.
Diante do exposto, voto em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das matérias preclusas e afastar a decadência e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.262 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.016642/2008-92

Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital